Tribunal: TJSP
Processo: 0000249-92.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado e Falsa Identidade – Autoria e materialidade não contestadas. Recurso da Defesa. Pedido de alteração da pena aplicada pelo furto privilegiado concedido a Jurandir – Impossibilidade - A "res furtiva" foi avaliada em mais de 800 reais, ou seja, quase atingindo o salário mínimo na época dos fatos - Ademais, a pena traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva,

Ementa:
Furto qualificado e Falsa Identidade – Autoria e materialidade não contestadas. Recurso da Defesa. Pedido de alteração da pena aplicada pelo furto privilegiado concedido a Jurandir – Impossibilidade - A "res furtiva" foi avaliada em mais de 800 reais, ou seja, quase atingindo o salário mínimo na época dos fatos - Ademais, a pena traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva, cabendo ao réu suportá-lo. Pedido para considerar atípico o crime de falsa identidade praticado por Jurandir: Impossibilidade - A jurisprudência dos Tribunais Superiores já firmou orientação de que é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Pedido para maior redução pela tentativa: Impossibilidade – Analisado o "iter criminis" percorrido verifica-se que foi proporcional a diminuição aplicada na metade. Pedido de afastamento dos maus antecedentes do corréu Roberto: Impossibilidade – Prazo depurador que só atinge reincidência. Pedido para a fixação de regime mais brando para o acusado Roberto: Impossibilidade – Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes – Medida mais branda não seria suficiente à sua repreensão – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000249-92.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
ROBERTO PINTO DE ANDRADE e JURANDIR RODRIGUES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o competente mandado de prisão em nome do corréu ROBERTO
PINTO DE ANDRADE.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603
Apelantes: Roberto Pinto de Andrade e Jurandir Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 26210
Furto qualificado e Falsa Identidade
Autoria e
materialidade não contestadas. Recurso da Defesa. Pedido
de alteração da pena aplicada pelo furto privilegiado
concedido a Jurandir Impossibilidade - A “res furtiva” foi
avaliada em mais de 800 reais, ou seja, quase atingindo o
salário mínimo na época dos fatos - Ademais, a pena traz
um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva,
cabendo ao réu suportá-lo. Pedido para considerar atípico o
crime de falsa identidade praticado por Jurandir:
Impossibilidade
-
A
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores já firmou orientação de que é típica a conduta
de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial,
ainda que em situação de alegada autodefesa. Pedido para
maior redução pela tentativa: Impossibilidade Analisado
o “iter criminis” percorrido verifica-se que foi proporcional
a diminuição aplicada na metade. Pedido de afastamento
dos maus antecedentes do corréu Roberto: Impossibilidade
Prazo depurador que só atinge reincidência. Pedido para a
fixação de regime mais brando para o acusado Roberto:
Impossibilidade
Réu reincidente e que ostenta maus
antecedentes Medida mais branda não seria suficiente à
sua repreensão Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que ROBERTO PINTO DE ANDRADE foi condenado à
pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 05 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, §4o,
incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP. E, JURANDIR
RODRIGUES DO SANTOS foi condenado à pena de 01 ano de
detenção, e ao pagamento de 05 dias-multa, no piso, e à pena de 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
3
meses de detenção, ambas no regime aberto, sendo a pena corporal
substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa, no valor de 10 dias-multa, no piso, por
incurso nos artigos 155, §4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e
307, todos do Código Penal (fls. 536/544).
Inconformados, apela a defesa para
ambos os réus requerendo: Para o acusado Jurandir a alteração da
pena diante da concessão do furto privilegiado, devendo ser aplicada
somente a sanção de multa, ou a redução em 2/3, mantendo-se a pena de
detenção; a atipicidade do crime de falsa identidade, pois praticada em
autodefesa; bem como maior redução pela tentativa. Para o acusado
Roberto: o afastamento dos maus antecedentes; a fixação de regime
mais brando; bem como maior redução pela tentativa (fls. 558/575).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 580/594), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 617/624).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 16 de
março de 2017, por volta de 18h30min, na Rua Brigadeiro Faria Lima,
n. 1254, no bairro Chácaras Moema, cidade e comarca de Araçatuba, os
acusados, previamente ajustados e conscientes da ação em comum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
4
mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tentaram
subtrair para si seis metros de mangueira corrugada de cor cinza, setenta
e cinco metros de fios de cobre, uma pia lavatório, um varão de metal
(pararraios) e um ponteiro de metal, coisas pertencentes à vítima André
Meschini, ao todo avaliadas em R$802,00.
Os acusados somente não conseguiram
consumar o furto por circunstâncias alheias à vontade deles, já que
foram surpreendidos por policiais militares durante a prática da conduta
ilícita.
Consta também que, em 16 de março de
2017, por volta de 21h20min, na Delegacia Seccional de Polícia de
Araçatuba, situada na Rua José Pedro dos Santos, n, 584, no bairro
Higienópolis, em Araçatuba, o acusado Jurandir, para obter vantagem
em proveito próprio, atribuiu-se a falsa identidade de “José Rodrigues
Sobrinho” (irmão dele). Assim, o acusado forneceu nome diverso com o
inescondível propósito de furtar-se da aplicação da lei penal.
Em 16 de março de 2017, por volta das
18h30min, predispostos a praticar o crime de furto, os acusados se
dirigiram a um galpão desativado existente na Rua Brigadeiro Faria
Lima, n. 1254, no Bairro Chácaras Moema, na cidade de Araçatuba.
Como
o
estabelecimento
estava
desativado, os acusados danificaram o alambrado que cercava o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
5
e, pelo vão formado no flanco direito, ingressaram nas dependências
dele. Em seguida, os acusados passaram a subtrair para si coisas que
encontraram no interior daquele imóvel desativado.
Os policiais militares Alexandro Gomes
de Souza e Gabriel Augusto Fatori realizavam patrulhamento de rotina,
quando foram acionados (via COPOM) e compareceram ao local do
fato.
Assim que chegaram ali, os policiais
avistaram Roberto em cima do teto do imóvel, o qual desceu e disse aos
policiais que estava subtraindo os fios daquele prédio. Os milicianos
encontraram, no chão do imóvel, os fios já retirados, uma pia, uma
mangueira corrugada, um ponteiro de metal e um varão de metal,
objetos prestes a serem subtraídos.
Indagado se havia mais alguém no local,
Roberto disse que ali estava com o corréu Jurandir, o qual foi localizado
perto de uma mata, nas imediações do local dos fatos, levando consigo
uma parte da fiação subtraída.
Assim, os acusados foram presos e
autuados em flagrante delito, por tentativa de furto biqualificado.
No momento da abordagem, o acusado
Jurandir não portava nenhum documento pessoal e identificou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
6
falsamente como sendo “José Rodrigues Sobrinho” (irmão dele).
Dito isto, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis, especialmente pelos depoimentos colhidos e a
confissão dos acusados.
Dúvida
alguma
paira
acerca
da
ocorrência dos crimes e da responsabilidade dos acusados, as quais não
restaram contestadas e não são objetos do presente recurso.
Insurge-se a Defesa, porém, em um
primeiro momento, alegando a atipicidade do delito de falsa identidade,
cometido pelo corréu Jurandir, pois praticado para sua autodefesa,
entretanto, sem razão.
Ora, conforme admitido em nossos
tribunais ao exercer a autodefesa, seja no inquérito ou processo, o
agente pode manter-se em silêncio ou até mentir sobre os fatos que lhe
são imputados, mas não poderá exercer tal direito através de meios
ilícitos e, portanto, não há dirimente excluindo a ilicitude da conduta.
Ademais a jurisprudência dos Tribunais
Superiores já firmou orientação de que é típica a conduta de atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
7
alegada autodefesa. Tendo o Superior Tribunal de Justiça julgado o
Recurso Especial Repetitivo no 1.362.524/MG confirmando tal
orientação:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART.
307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO
PERANTE
AUTORIDADE
POLICIAL.
AUTODEFESA.
INEXISTÊNCIA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
FALSA
IDENTIDADE. SUBMISÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/208 DO STJ. 1. Típica é a conduta de
atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em
situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 2. O Supremo
Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF,
DJe 14/10/201 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria
controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da
autodefesa (art. 5o, LXII, da CF) não alcança aquele que se atribui
falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar
maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP). 3. Recurso especial provido exclusivamente
para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa
identidade (art. 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau,
mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução n. 8/208 do Superior Tribunal de Justiça” (3a Seção, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/05/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
8
Não obstante, é certo ainda que a
alegação de autodefesa para manter o status libertatis não encontra
respaldo constitucional, vez que, embora o direito à liberdade seja
garantia individual, seu exercício não é absoluto e encontra barreiras em
normas penais.
A propósito:
“O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o RE 640.139-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional
igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade,
reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, proferindo
decisão consubstanciada em acórdão assim do: “Constitucional. Penal.
Crime de falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Atribuição de
falsa identidade perante autoridade policial. Alegação de autodefesa.
Artigo 5o, inciso LXI I, da Constituição. Matéria com repercurssão
geral. Confirmação da jurisprudência da corte no sentido da
impossibilidade. Tipicidade da conduta configurada. O princípio
constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXI I, da CF/8 ) não
alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial
com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a
conduta praticada pelo agente (art. 304 do CP). O tema possui
densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
”O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
9
diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu
e reafirmou na matéria em referência. Sendo assim, em face das razões
expostas, conheço do presente recurso extraordinário, para dar-lhe
provimento (CPC, art. 5 7, § 1o-A). Publique-se. Brasília, 13 de abril de
2012. Ministro CELSO DE MEL O. Relator” (STF - RE: 6 1901 DF ,
Relator: Min. Celso de Mel o, Julg. 13/04/2012, Divulg. 26/04/2012).
Devendo,
assim,
ser
mantida
a
condenação do corréu Jurandir por esta conduta.
Passo outro, não se fala em alteração da
reprimenda imposta pela concessão do furto privilegiado a Jurandir.
Isto porque, o ora apelante já foi
beneficiado com a concessão do crime na modalidade privilegiada. Isto
porque, a “res furtiva” foi avaliada em mais de 800 reais, ou seja, quase
atingindo o salário mínimo na época dos fatos, sendo que tal ataque
patrimonial não poderia ser considerado de pequena monta, de modo
que não se mostra suficiente a singela imposição de pena de multa, ou
mesmo a redução da reprimenda em 2/3.
Ademais, a pena traz um ônus ao
condenado, em decorrência da prática delitiva, cabendo ao réu suportá-
lo, não podendo se esquivar da aplicação da lei penal por razões de sua
própria conveniência. Não cabe ao condenado escolher a quantidade ou
forma de pena que mais lhe seja conveniente cumprir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
10
De mais a mais, impossível maior
redução pela tentativa do crime de furto.
É que, conforme se depreende dos autos,
os acusados transcorreram boa parte do “iter criminis”, ou seja, eles
adentraram ao imóvel, bem como já haviam separado os bens que iriam
levar, sendo, inclusive, flagrados retirando os fios de cobre do imóvel.
Desse modo, evidente que os agentes percorreram praticamente metade
do caminho que os levariam à consumação do delito.
Pois bem, superadas estas questões,
passam-se às penas.
Para o acusado Jurandir:
Na primeira etapa da dosimetria da
pena, considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, as iniciais
de ambos os crimes foram mantidas no mínimo legal de 02 anos de
reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no piso, para o crime de furto
qualificado, e de 03 meses de detenção para o crime de falsa identidade.
Na
segunda
fase,
é
presente
a
circunstância atenuante da confissão, porém, por obediência à Súmula
231 do STJ, não há qualquer redução a ser feita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
11
Após, para o crime de falsa identidade,
inexistem causas capazes de alterar a pena, razão pela qual esta se
tornou definitiva em 03 meses de detenção.
Para o crime de furto qualificado,
reconhecida a tentativa e mantida a diminuição em 1/2, a sanção totaliza
01 ano de reclusão, e o pagamento de 05 dias-multa, no piso.
Seguindo, pelo reconhecimento do furto
privilegiado, a pena de reclusão foi substituída por detenção, conforme
o disposto no texto legal.
Ainda, foi concedida a substituição das
penas corporais por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa, no valor de 10 dias-multa, no piso.
E,
se
não
exercidas
as
medidas
substitutivas, foi determinado o regime aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
Para o acusado Roberto:

Na
primeira
etapa
da
pena,
considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que
este corréu ostenta maus antecedentes (fls. 94/95 e 102), razão pela qual
as iniciais foram majoradas, corretamente, em 1/6, perfazendo 02 anos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
12
04 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Acrescenta-se que não se fala em
afastamento dos maus antecedentes pela ocorrência do prazo depurador,
uma vez que ele somente é aplicado para reincidências.
Neste sentido:
“Apesar de desaparecer a condição de
reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como
um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como
o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por
exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).
HABEAS
CORPUS.
ART.
155,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (1) (...). (2) PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECURSO DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL.
REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. (3) PENA DEFINITIVA
FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO.
(4)
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. (...). 2. Conquanto não se desconheça o conteúdo de
recente decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
13
tomada por maioria de votos no HC 119.200/PR (julgado em 11.2.2014,
Rel. Min. Dias Toffolli, acórdão pendente de publicação), é de ver que
o tema não está pacificado naquela Corte, sendo objeto de repercussão
geral (RE 593.818). Nessa toada, e in casu, fica mantido o entendimento
já pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o lapso
temporal de cinco anos, podem, contudo, ser consideradas como maus
antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado, nos
termos do art. 59 do Código Penal. 3. (...) 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC 240.022/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
24/03/2014)
Portanto, o certo é que, mesmo
ultrapassado o lapso temporal de 05 anos, podem ser consideradas como
maus antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado.
E,
tal
ponderamento
acerca
dos
antecedentes é adequado, pois a utilização de uma condenação atingida
pelo prazo depurador para embasar maus antecedentes, não configura
“apenamento perpétuo”, mas sim se encontra inserida na lógica de
individualização da pena, não sendo apenas questão formal de
obediência aos ditames da lei penal.
Dessa maneira, as básicas, considerando
o disposto no artigo 59 do Código Penal, devem ser mantidas acima do
mínimo legal, como acima calculadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
14
Após,
presente
a
agravante
pela
reincidência, a qual inclusive é específica (fls. 92), este corréu foi
beneficiado com a compensação integral com a atenuante pela
confissão, o que não se altera diante da inércia ministerial.
Na terceira fase, pela tentativa a sanção
foi reduzida em 1/2, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão, e o
pagamento de 05 dias-multa, no piso.
E, diante da reincidência específica, bem
como das circunstâncias judiciais negativas, não se fala em substituição
da pena corporal por restritivas de direitos ou mesmo do “sursis”.
Por fim, agiu corretamente o M.M.
Magistrado a quo, ao fixar o regime fechado como modalidade inicial
de cumprimento da pena para o acusado Roberto, que já anteriormente
condenado, não buscou emendar-se.
Ainda, também é certo que o artigo 33,
do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas
os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena
em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000249-92.2017.8.26.0603 -Voto no
15
Eis que, no caso em tela, o apelante,
como dito anteriormente, além de ser reincidente, apresenta
condenações anteriores, o que impede a concessão de regime inicial
diferente do fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a
justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por
perpetuar a atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida,
indicando completo desinteresse em reintegrar a sociedade como
membro contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33,
letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu
reincidente deve cumprir a pena em regime inicial fechado.
Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel. Min. WILLIAM
PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão em nome do corréu ROBERTO
PINTO DE ANDRADE.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator